Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia a exclusão do nome da pessoa jurídica de cadastros restritivos ao crédito.
2. Para a concessão de antecipação da tutela, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Evidenciada a probabilidade do direito, pela existência de elementos que indicam a inexistência de relação jurídica que tenha originado o débito inscrito em cadastros restritivos ao crédito, bem como o perigo de dano, ante a inscrição indevida do nome de pessoa jurídica, em prejuízo à sua imagem e credibilidade diante de seus clientes e parceiros comerciais, impõe-se o deferimento da medida de urgência.
4. Agravo de Instrumento provido.